Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700824-90.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO SIQUEIRA DE PADUA RECORRIDA: LILIAN CLEIDE SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PESSOA IDOSA. QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA. PERDA DOS REFLEXOS DOS MEMBROS INFERIORES. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO CLÍNICA, AVALIAÇÃO CIRÚRGICA E NEUROLÓGICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. A hipótese em que a internação é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, "c", da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. Os danos morais advindos da negativa de cobertura devem ser indenizados, pois resta indubitável a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a recusa do auxílio por parte do plano de saúde. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. Precedentes. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que não houve ato ilícito na negativa perpetrada, tampouco falha na prestação do serviço ou recusa injustificada. Acrescenta que a parte contrária não logrou demonstrar a efetiva lesão a direito da personalidade, dor e/ou sofrimento, razão pela qual deve ser afastada a reparação por danos morais ou, ao menos, reduzida a patamar razoável e proporcional, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da parte recorrida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, colacionado precedente a título de paradigma. Requer que todas as publicações e intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: Assim, em face da proteção do bem da vida, o entendimento pretoriano é no sentido de que, nas situações de urgência e emergência, e cumprido o período de carência mínimo, de 24 horas, a cobertura médico-hospitalar deve ser assegurada ao beneficiário do plano de saúde, sendo abusiva a cobertura limitada até as primeiras 12 horas de atendimento. Por fim, e no tocante à insurgência dirigida contra a condenação à reparação pelos danos morais causados, melhor sorte não assiste à apelante. Não obstante o empenho argumentativo expendido, é possível constatar que a negativa colocou a integridade física da apelada em risco, que possuía risco de agravo de seu quadro e sequelas caso não recebesse o tratamento adequado, transbordando, assim, o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. Resta indubitável, por essa razão, a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a recusa do auxílio por parte do plano de saúde. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. Confira-se: .... Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, não pode ser elevado em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento da vítima, tampouco demasiadamente baixo, culminando na negação de seu caráter punitivo. Como se sabe, inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. ...... Assim, observada a conduta da recorrente e os constrangimentos suportados pela apelada, razoável e proporcional o valor da indenização arbitrado em R$6.000,00, não reclamando alteração. Infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1926599/CE (Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023